Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Processo : 0716618-46.2019.8.07.0000 DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que em 17.12.2019 foi determinada a suspensão da ação de execução pelo prazo de 180 dias, em razão do deferimento da recuperação judicial[1]. Assim, considerando o objeto do presente recurso, deverá ser suspenso o curso do agravo de instrumento enquanto durar a suspensão do processo na origem, devendo o agravante informar nestes autos quando escoado o prazo. Todavia, consoante o art. 10 do CPC, manifeste-se o agravante, antes da providência supra, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse recursal no presente agravo de instrumento, diante da natureza dos bens penhorados, da data da penhora e do prazo de validade, sabidamente reduzido. Após o decurso do prazo de 5 dias, à conclusão. Intime-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 52494250 dos autos na origem – no 0043848-77.2014.8.07.0001.